Tribunal: TJES
Processo: 0002046-42.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002046-42.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO NASCIMENTO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 700 dias-multa. A defesa alega, preliminarmente, nulidade das provas por ilicitude na abordagem policial e violação de domicílio. No mérito, requer a desclassificação da conduta para uso pessoal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial foi ilegal e resultou na nulidade das provas; (ii) avaliar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse para uso pessoal; (iii) verificar a possibilidade de aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) analisar a adequação da pena-base fixada pelo juízo de primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A abordagem policial em local de intenso tráfico de drogas, com denúncia prévia e fundada suspeita corroborada por atitudes do apelante, legitima a busca pessoal e não caracteriza violação de domicílio, uma vez que as drogas foram encontradas em imóvel abandonado, não protegido pela inviolabilidade constitucional. O imóvel abandonado utilizado exclusivamente para o tráfico de drogas não é contemplado pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, conforme jurisprudência do STJ. A quantidade e o acondicionamento das drogas apreendidas, associadas à ausência de elementos indicativos de consumo pessoal, afastam a alegação de que a substância se destinava ao uso próprio, configurando a prática de tráfico de drogas. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme art. 42, da Lei de Drogas, justificando-se a exasperação diante da gravidade e nocividade dos entorpecentes. A incidência do tráfico privilegiado foi afastada em função dos antecedentes infracionais do apelante, demonstrando-se dedicação à atividade criminosa e inviabilizando a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, art. 244; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg-HC 877.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 07/03/2024; STJ, AgRg-HC 779.469/SC, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE 20/10/2023; STJ, AgRg-AREsp 2.185.644/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 19/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002046-42.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s) do reclamante: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA, KARLA ANTUNES CARDOZO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO KARLA ANTUNES CARDOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade das provas, em razão da suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especificamente no que diz respeito
à
abordagem policial e
a
violação ao domicílio,
que teria se dado
sem autorização judicial para tanto.

Pois bem. Sobre o tema, não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para os policiais militares entrarem no domicílio de alguém desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imperiosa, portanto, a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar a medida.

Dito isso,
in casu
, verifico que os policiais militares narraram que, diante do aumento da atuação do crime organizado na região, foi intensificado o patrulhamento na localidade de Barra do Riacho. No dia dos fatos, teriam sido recebidas denúncias de tráfico de drogas na localidade e durante o patrulhamento a pé em um beco da localidade, um dos policiais avistou o acusado entrar em um quintal de uma casa abandonada com uma sacola e sair sem o referido objetivo. Em seguida, o acusado teria ido em direção ao policial no referido beco, quando foi realizada a sua abordagem, tendo sido encontrado, em busca pessoal, 10 (dez) pinos grandes de cocaína, uma bucha de maconha e uma quantia relevante de dinheiro em espécie.

Ainda de acordo com o relato dos policiais, em seguida, foram realizadas buscas no quintal da casa abandonada com o auxílio da cadela Pandora (unidade k-9), que encontrou sacola semelhante àquela vista com o acusado, na qual continha 360 (trezentos e sessenta) pinos grandes de cocaína, além de também terem sido encontrados no referido terreno algumas tiras de maconha, com cerca de 15 a 20 cm de maconha.

Nesse sentido, vejamos o que foi informado pelos Policiais Militares Ramon Belinassi Nunes e Thaymir Costa em juízo acerca da abordagem policial:

“
que se recorda da ocorrência; que nos últimos meses o litoral, a orla de Aracruz passou a ser muito atacada pelo crime organizado, tanto na Vila do Riacho quanto na Barra do Riacho, havendo vários confrontos; que diante desse cenário foi solicitada a intensificação do policiamento no bairro Barra do Riacho; que durante o policiamento a pé, em um dos becos da Rua Silvio Alexandre, o Tiago foi abordado diante da percepção de certo volume no bolso e cintura dele; que na abordagem foram encontrados 10 pinos de cocaína e uma bucha de maconha, se não se engana; que foram realizadas buscas no perímetro e nas proximidades de onde ele se encontrava foram localizados mais 300 pinos de cocaína nos mesmos moldes, além de uns filetes de maconha num imóvel abandonado nesse mesmo beco; que então ele foi conduzido à Delegacia; que os 10 pinos de cocaína encontrados com ele eram similares aos pinos encontrados nas proximidades; que foram encontrados 10 pinos com o Tiago compatíveis com a embalagem apresentada pela testemunha, que é comercializado por 50 reais; [...] em relação à maconha, os pedaços eram filetes de 15 a 20 centímetros, mas não sabe precisar se é do mesmo lote da bucha encontrada com o acusado; que o acusado é conhecido da guarnição de outras abordagens; [...] que quem fez a busca pessoal foi o cabo Thaimyr, sendo que o declarante estava na retaguarda cobrindo outro ponto de acesso; que assim que o cabo Thaimyr fez a abordagem, o declarante foi acionado e já chegou para prosseguir na abordagem; que o acusado mora próximo, que nesse mesmo beco em que ele foi abordado; que na porta ao lado da residência dele é que fica esse imóvel abandonado onde foram encontrados os 360 pinos de cocaína; que fizeram a revista nos imóveis que são anexos à casa dele; que tem a casa dele e dois imóveis abandonados ao lado; que já teve outra ocasião em que o acusado foi pego com 9 kg ou 10 kg de maconha, em que ele estava nessa ocorrência com mais 3 ou 4 pessoas; [...] que quem realizou a primeira abordagem do acusado foi o cabo Thaymir; que o que foi pego com o Tiago constou como em busca com o Tiago, que o que foi pego nas proximidades constou na ocorrência que foi encontrado nas proximidades; que a maconha foi encontrada em cima do terraço do móvel abandonado; que eram filetes de 15 a 20 cm cada um deles; que o que foi encontrado com o Tiago foi um pedaço menor; [...]”.

“
que receberam informações de pessoas armadas e tráfico de drogas na região da Barra do Riacho; que é uma região de intenso tráfico de drogas; que deixaram a viatura próxima a um beco e iniciaram o patrulhamento; que ao entrar em um beco avistou o Tiago entrando com uma sacola dentro de um quintal, mas ele não viu o declarante; que ele entrou
e saiu; [...] que o Tiago foi em sua direção e então o declarante realizou a abordagem dele; que ele trazia cerca de dez pinos grandes de cocaína consigo; que tinha uma quantidade relevante de dinheiro em espécie e um celular; quanto à sacola que ele deixou, em um segundo momento da abordagem, acionaram a cadela Pandora e ela foi utilizada nesse terreno, que fica ao lado da casa do acusado; que a cadela indicou a existência de uma sacola contendo uma grande quantidade do mesmo pino de cocaína; que a sacola localizada era semelhante à sacola que o declarante viu com o Tiago momentos antes; que ele assumiu a droga que estava com ele; que não tinha mais gente na região no momento da abordagem; que o acusado é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas; [...] que ficou no local em que estava, tendo o acusado ido em sua direção; que quem fez a abordagem inicial foi o declarante; que o Belinassi estava bem próximo; que foi bem contínua a ação; que não foi feita revista na casa do Tiago, apenas no terreno ao lado; que a sacola foi encontrada logo na entrada do terreno, atrás do entulho, que foi indicado pela cadela; que em droga tinha cerca de 18 a 20 mil reais; que não foi entrado na casa, que a busca foi feita no terreno, até tem uma casa no terreno, mas é uma casa abandonada; que não tinha mais ninguém no local; que a residência ao lado é a do Tiago”.

Da análise dos depoimentos, não verifico a existência de contradições nas versões apresentadas pelos policiais militares, mas sim de narrativas que se complementam, sobretudo considerado que traduzem pontos de vista distintos, de policiais que atuaram de forma diversa durante a mesma abordagem. Como visto, o policial Thaymir Costa avistou o acusado quando estava sozinho durante o patrulhamento, tendo iniciado a busca pessoal, quando então foi alcançado pelo policial Ramon Belinassi Nunes, que passou a auxiliar na abordagem.

Além disso, conforme se depreende dos autos, a abordagem realizada ao acusado se deu em um beco da localidade, durante patrulhamento, realizado justamente em razão do aumento da atuação de organização criminosa na região e de denúncias recebidas no dia quanto à prática de tráfico de drogas, não havendo que se falar em realização de abordagem dentro do domicílio do acusado.

Sendo assim, a busca pessoal realizada se deu em local de intensa mercancia de entorpecentes,
de modo que as denúncias recebidas, foram corroboradas durante o
patrulhamento realizado p
elos policiais militares,
uma vez que o acusado foi avistado entrando com sacola em um quintal de uma casa abandonada e saído sem o referido objeto, de modo que existem
circunstâncias concretas aptas a evidenciarem a fundada suspeita de que o acusado estava
e
m posse de objetos que constitu
íam
objeto de crime.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial em caso análogo, i
n verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DIANTE DA PROXIMIDADE DA VIATURA POLICIAL. PERSEGUIÇÃO BEM SUCEDIDA. PACIENTE PRESO COM DROGA E DINHEIRO. LEGALIDADE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Na espécie, a Corte local, soberana na delimitação do quadro fático/probatório, firmou a compreensão de que a busca pessoal realizada no paciente sucedeu a sua tentativa de fuga e perseguição bem sucedida pela polícia (apreensão de droga e dinheiro), inexistindo ilegalidade no ato
.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 877.051; Proc. 2023/0452173-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/03/2024).

Lado outro, tampouco é o caso de se reconhecer a ilegalidade das buscas realizadas no terreno da casa abandonada.

Isso porque, conforme iterada jurisprudência sobre o tema, as casas abandonadas utilizadas para o tráfico de drogas não são contempladas pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DROGAS ENCONTRADAS EM CASA ABANDONADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR Mendes, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. 2. No caso,
não houve violação

de

domicílio, pois foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que a residência

onde as drogas foram encontradas aparentava estar abandonad
a. 3. A desconstituição das premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias, para afastar a conclusão de que se tratava de residência abandonada, demandaria o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é incabível na via do
habeas corpus
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 779.469; Proc. 2022/0337483-7; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 17/10/2023; DJE 20/10/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA COM PRECISÃO E RIQUEZA DE DETALHES. FUNDADAS SUSPEITAS CONSTATADAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CASA ABANDONADA COM PROPÓSITO DE TRÁFICO DE DROGAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 4.
Conforme entendimento desta Corte, a casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio
. 5. No caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido,
trata-se de um imóvel desabitado, alugado com o único propósito de tráfico de drogas, hipótese não contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.185.644; Proc. 2022/0247365-1; SE; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Sendo assim, entendo que as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares, afastando a pretensão de nulidade da abordagem policial e das buscas realizadas em imóvel abandonado.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Nascimento Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Aracruz (id.
9502186
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...]
Revela o inquérito policial, que no dia 27 de outubro de 2023, às 16h08min, na Rua Silvia Alexandre, nº 0, Barra do Riacho, nesta Cidade, o Denunciado foi preso em flagrante delito, eis que mantinha em depósito , para fins de traficância, sem autorização legal ou regulamentar, 370 (trezentos e setenta) pinos de cocaína, 13 (treze) buchas de substâncias análogas à maconha, 01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) invólucros com diversos pinos vazios e uma quantia de R$455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco) reais, conforme Auto de Apreensão de fls. 18 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 21.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo, que durante patrulhamento na orla de Aracruz, policiais militares receberam informações de que criminosos estariam em confronto na Barra do Riacho, sendo que ao chegarem no local, visualizaram o Denunciado saindo de um dos becos conhecido pelo intenso tráfico de drogas, com um volume em sua cintura, razão pela qual, realizaram a sua abordagem, encontrando em seu bolso 10 (dez) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha e R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) em espécie.

Ato contínuo, os policiais com a ajuda da cachorra Pandora, encontraram em um imóvel abandonado, próximo ao denunciado, 360 (trezentos e sessenta) pinos de cocaína, embalados de maneira similar aos pinos encontrados no bolso de TIAGO.

Seguindo as buscas pela localidade, em um imóvel ao lado da residência de TIAGO, logrou-se êxito em localizar uma sacola contendo 12 (doze) buchas de maconha, 04 (quatro) invólucros de plástico com diversos pinos vazios e 01 (uma) balança de precisão. Importante destacar, que TIAGO possui diversas ocorrências pretéritas pela prática do crime de tráfico de drogas.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
da
Lei
nº
11.343/06
, à pena de
0
7
(
sete
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
700
(
setecentos
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
9502196
, a defesa requer, no mérito:
i)
a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal, prevista no art. 28, da Lei de Drogas;
ii)
o reconhecimento do tráfico privilegiado;
iii)
e a redução da pena-base.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
adquirir e/ou trazer consigo
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio do
Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente
e do
Boletim Unificado,
todos acostados no id.
9501908
.

Quanto à
autoria
do crime, também restou evidenciada, especialmente pela prova testemunhal acostada nos autos, sobre a qual passarei a tecer algumas considerações.

Conforme já
transcrito alhures
, os policiais militares responsáveis pela abordagem policial, registraram em juízo que, em patrulhamento a pé em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o acusado com uma sacola entrando no quintal de uma casa abandonada e saindo em seguida sem o referido objeto. Além disso, em busca pessoal foram encontrados 10 (dez) pinos de cocaína, uma bucha de maconha, além de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) em espécie.

Em buscas no quintal do imóvel abandonado que havia sido acessado pelo acusado, com o auxílio da unidade K-9, foi encontrada a sacola anteriormente avistada com o acusado, na qual continha mais 360 (trezentos e sessenta) pinos grandes de cocaína, em embalagem compatível com a da droga encontrada com o apelante, também tendo sido encontrado no imóvel 12 (doze) tiras de maconha.

De acordo com o auto de apreensão acostado aos autos, foram também encontradas no local uma balança de precisão e material para embalo de cocaína.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. C
onfira-se
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO.
[...]
3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)
[...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022),

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023)
.

Nessa senda, nota-se que no caso em apreciação
os policiais militares foram harmônicos no sentido de que, em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas
,
abordaram o réu, que trazia consigo
10
(
dez
) pinos
grandes de
cocaína e
uma bucha de maconha, também tendo sido encontrado no imóvel que ele havia acabado de sair, mais
360 (trezentos e sessenta) pinos grandes de cocaína, em embalagem compatível com a da droga encontrada com o apelante, 12 (doze) tiras de maconha, balança de precisão e material para embalo de droga.

Quanto ao réu,
em juízo,

alegou ser mero usuário de drogas e que
a droga com ele apreendida seria para uso próprio no final de semana
.

Todavia, tais declarações
são contrárias ao
s depoimentos prestados pelos policiais militares,
que foram enfáticos em afirmar que
o apelante é conhecido da guarnição, já tendo sido abordado em outras oportunidades em local próximo ao dos fatos e em razão de tráfico de drogas.

Importante mencionar
, que os entorpecentes que o apelante trazia consigo
estavam

individualizados em
pinos grandes de cocaína,
comercializados por 50 (cinquenta) reais cada, conforme informado pelos policiais militares, quantia significativa para a configuração de mero uso pessoal.
T
ambém em busca pessoal foi encontrado elevado valor de dinheiro em espécie com o acusado, além de uma bucha de maconha.

Não fosse o bastante, durante a mesma abordagem, foi
encontrada a sacola anteriormente segurada por ele
no quintal que foi por ele acessado, contendo 360 (trezentos e sessenta) pinos grandes de cocaína, em invólucros idênticos
aos apreendidos em busca pessoal do apelante, além de outras 12 (doze) tiras de maconha, balança de precisão e material para embalo de droga, o que mais uma vez afasta a alegação de que a droga se destinava ao consumo próprio.

Ademais,
não foi
apreendido
com o
s
apelante
s

nenhum outro material que indicasse
que as drogas se destinassem ao
consumo,
como isqueiro, cachimbo,
entre outros.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Desse modo, a quantidade de droga apreendida, a forma com que estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que os entorpecentes se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

Outrossim, não é demais rememorar que, como já supramencionado, o tráfico de drogas é crime de perigo presumido,
não se restringindo ao ato de comercializar entorpecentes
, configurando-se tão somente com a prática de uma das condutas descritas no caput do art. 33, da Lei de Drogas.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o acusado
trazia consigo
e
tinha em depósito
entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a comercialização, razão pela qual resta
consumado o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06
,
não podendo prosperar seu pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas
.

Ato contínuo, passo à análise do pedido referentes à redução da pena.

Na
primeira fase da dosimetria, o Juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, e no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do CP, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa
,
fixou a pena-base em
07
(se
te
) anos de reclusão,
em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

No ponto, sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo
Magistrado
a quo
para exasperar a pena-base do recorrente.

Isso porque, além
de 13 (treze) porções de maconha,
foram apreendidas com o apelante
370 (trezentos e setenta) pinos grandes de cocaína,
(vinte e sete) porções de cocaína,
substância reconhecida por sua extrema nocividade a saúde e segurança da sociedade, exigindo, portanto, maior reprovação da conduta do apelante.

Diante disso, não verifico qualquer mácula quanto à fundamentação supra, a qual se fundou na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com o apelante, o que, além de ter respaldo na prova acostada aos autos, encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Quanto às circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que
“os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”.
Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e crack). (STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.).

P
ortanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada,
a

m
agistrad
a
fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

Prosseguindo, quanto à
segunda fase
da dosimetria,
o magistrado
a quo
registrou a inexistência de agravantes ou atenuantes.

Por fim, na
terceira fase
,
a defesa pugna pela
incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Sobre o assunto,
tem-se que a referida minorante encontra-se assim prevista n
o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto,
a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que são
cumulativos
os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,

quero dizer
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário
,
portador de bons antecedentes,
não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

E
m sentença,
conforme visto,
o magistrado
a quo
afastou a aplicação do trágico privilegiado,
em decorrência
de o acusado ter respondido a 18 (dezoito)
atos infracionais.

No que se refere ao reconhecimento do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sabe-se que
“o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração”
. (EREsp n. 1.916.596/SP, de minha relatoria, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021).

Dessa forma, diante d
os atos infracionais registrados em desfavor do acusado,
não se mostra viável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 29 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)